Tribunal: TJES
Processo: 5013592-88.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013592-88.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEYTON SANTOS MORAES
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CANCELAMENTO DE CONTRATO. LIBERALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Cuida-se de ação ajuizada por Cleyton Santos Moraes em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda. Aduz o autor que prestava serviço de motorista para a Uber, porém, teve sua conta desativada sumariamente, sem aviso prévio. Afirma que possuía boa avaliação pelos passageiros e que executou regularmente a atividade. Não obstante, esclarece que recebia determinadas corridas em dinheiro, resultando em débito com a ré, no valor de R$920,34. Diz que pagou R$500,00 para continuar transitando, conforme orientado pela atendente da ré, e o saldo residual seria compensado com seu crédito na carteira. Todavia, assevera que sua conta não foi restabelecida, sendo impedido de exercer o trabalho. Diante disso, postula a reativação da sua conta e indenizações por lucros cessantes e por dano moral”.
2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.
3. Através de recurso inominado, a parte autora suscita a preliminar de cerceamento de defesa e requer no mérito a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos da exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que a decisão proferida em sentença não se baseou nas preliminares apresentadas pela parte Recorrida e sim nas provas apresentadas por ambas as partes, tendo um julgamento do mérito. Ademais, diferentemente do alegado, não foi ofertado prazo para o oferecimento de réplica, como bem visível no termo de audiência ID. n.º 10478872, na qual o processo saiu concluso para sentença. Nesse sentido, é do entendimento da jurisprudência e da doutrina que o acolhimento de preliminares que indiquem nulidades processuais requerem a comprovação de dano às partes, o que não ocorreu no caso, as provas e fundamentos juntados pelo Autor, após análise, não são suficientes para a alteração do ato sentencial recorrido, além de serem documentos e fundamentos que deveriam ter sido apresentados na apresentação da peça exordial. Nesse sentido, não havendo prejuízo à parte, o não acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa é medida que se impõe.
5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte Autora, ora recorrente, não conseguiu comprovar de forma inequívoca os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). Enquanto a parte Requerida conseguiu afastar alguns dos pontos apresentados, cumprindo com seu ônus (CPC, art. 373, inciso II). Nesse sentido, a decisão de piso encontra-se acertada em sua fundamentação: “Analisando detidamente os autos, vejo ser incontroverso o descredenciamento da conta do autor na plataforma de transporte da ré, resultando na rescisão do contrato de prestação de serviço havido entre as partes. Nesse ínterim, denoto que a ré assim procedeu em virtude dos inúmeros cancelamentos de viagens realizados pelo autor durante a execução do serviço, conforme documentos inseridos na peça defensiva, o que viola o código da comunidade, que, dentre seus termos, assim estipula: “Alguns exemplos de atividades fraudulentas: (...) aceitar solicitações de viagem ou entrega sem intenção de concluí-las, inclusive provocar o cancelamento pelos usuários do app da Uber;” Os dados apresentados pela ré demonstram um desarrazoado excesso de viagens canceladas, sendo concluídas efetivamente apenas 277 corridas dentre às 616 solicitações, o que, a toda evidência, reflete negativamente na imagem da Uber no mercado de consumo. Além disso, se afigura inconteste nos autos que a parte autora possui pendência financeira com a ré, haja vista o recebimento de valores em dinheiro após a conclusão das viagens, sem efetuar o devido repasse da taxa, constituindo o rompimento da boa-fé contratual a culminar na desativação da conta, à luz do disposto no art. 422 do CC. Ressalto, ademais, que as avaliações positivas que lhe foram atribuídas não se revelam óbice ao descredenciamento, quando existente condutas outras violadoras dos termos e condições de uso da plataforma. Dessa forma, tenho que a ré não pode ser obrigada a restabelecer o cadastro do autor, visto que agiu no exercício regular do seu direito, devendo se privilegiar, no caso concreto, a autonomia e a liberdade contratual, por força do art. 421 do CC”. Não havendo em que se falar em danos morais indenizáveis no caso uma vez que não caracterizadas violações ao direito da personalidade do ora Recorrente.
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)